Tribunal: TJDFT
Processo: 0037041-56.2005.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. REAPRECIAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL DESCONSTITUÍDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DA ANULAÇÃO DE BENEFÍCIOS ILEGAIS. LEI N. 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. TEMA 817, STF. CONFORMAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
1. Trata-se de apelação e reexame necessário que retornam para reapreciação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante da suposta divergência entre o acórdão de ID e o decidido no RE 851.421/DF (Tema 817, STF).
2. No julgamento do RE 851.421/DF (Tema 817), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão do ICMS decorrente da diferença entre o regime normal de apuração e o regime estabelecido pelos programas de benefícios fiscais “PRÓ-DF”, “REA” e “TARE”, os quais já haviam sido declarados inconstitucionais. 2.1. Na ocasião, registrou-se que o aludido ato normativo não afronta os princípios da legalidade e do pacto federativo, tampouco representa espécie de convalidação ou constitucionalização superveniente dos benefícios.
3. A tese firmada no precedente qualificado não tem o condão de afastar a nulidade do TARE objeto destes autos, pois, conforme explanado nas linhas acima, tal ajuste foi celebrado em manifesta inobservância à reserva legal, ao pacto federativo e aos princípios tributários que norteiam a exação em destaque. 3.1. Entretanto, o reconhecimento da constitucionalidade da Lei n. 4.732/2011 (que estabeleceu a remissão de créditos decorrentes de benefícios ilegais) obsta a cobrança de tais valores.
4. Constatado o parcial descompasso do acordão com o precedente qualificado, deve ser reconhecida, no caso concreto, a improcedência da pretensão voltada ao recolhimento, pela empresa contribuinte, dos valores concernentes ao ICMS não pago em decorrência do TARE.
5. Recurso voluntário parcialmente provido. Remessa necessária desprovida.